Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716056-23.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A RECORRIDO: COSME DOS SANTOS SOUZA FILHO DESPACHO Considerando que a recorrente SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A não promoveu a regularização da representação processual, apesar de devidamente intimada (certidão de ID no 56098762), aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 53858693. Registre-se que, em razão da suspensão do processo (ID no 54258003) o prazo somente voltou a fluir após o decurso do prazo para regularização da representação processual. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007